Tribunal: TJDFT
Processo: 0010065-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 40 e 48, da Lei 9.605/98. DANO CAUSADO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1- Embora o meio ambiente ecologicamente equilibrado seja direito de todos e obrigação da coletividade e do poder público, constituindo bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida (art. 225, § 3o, da Constituição da República), para a conformação do tipo penal não basta a mera subsunção do fato à norma (tipicidade formal), sendo necessário, para além disso, o perigo de dano ao bem jurídico tutelado (conteúdo material), em razão do princípio da lesividade ou ofensividade.
2 - Não há nos autos conjunto probatório coerente com os supostos danos à unidade de conservação ou de uso sustentável (área de preservação ambiental), razão pela qual deve ser mantida a absolvição.
3 - Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.